Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO PÚBLICO. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA. EC 20/98. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RE No 612.975 E RE No 602.043. DISTINGUISHING REALIZADO. INCIDÊNIA SOBRE A SOMA DAS VERBAS REMUMERATÓRIAS. GLOSA.

1. Observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa e em conformidade com o Estado Democrático de Direito, não se vislumbra qualquer irregularidade no processo administrativo instaurado, tendo ele transcorrido dentro de parâmetros de legalidade e constitucionalidade.

2. Considerando que o impetrante ingressou na Magistratura, no cargo de Juiz de Direito deste TJDFT, em 20/12/1983, tendo se aposentado em 26/11/1993, e que ingressou no Ministério Público Federal em 7/12/1993, no cargo de Procurador Regional da República, a acumulação dos respectivos subsídios com os proventos de aposentadoria encontra-se protegida pelo disposto no art. 11, da EC 20/1998, regra de transição que tem por fim conferir segurança jurídica a situações já consolidadas até o seu advento (15/12/1998)

2.1. Não obstante o disposto, a permissão concedida pelo art. 11 da EC no 20/1998 não permitiu a acumulação de cargos de forma diversa daquela disposta no art. 37, XVI, da CF, apenas resguardou os direitos (adquiridos) daqueles que, até 15/12/1998, enquadravam-se na situação descrita no referido art. 11 da EC no 20/1998.

2.2. A autorização de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e subsídio/remuneração concedida pelo art. 11 da EC no 20/1998 não afastou a incidência do teto remuneratório sobre a integralidade da renda.

3. Acerca da matéria (teto remuneratório), o STF firmou entendimento no RE no 602.043 e no RE no 612.975, ambos com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”.

3.1. Em que pese o entendimento fixado pelo STF, a situação jurídica apresentada pelo impetrante não se enquadra nas em que a CF autoriza a acumulação de cargos. Isso porque o impetrante ocupou o cargo de Juiz de Direito e de Procurador Regional da República, que são constitucionalmente inacumuláveis. Logo, ao seu caso não se aplica o entendimento firmado no RE no 602.043 nem no RE no 612.975. Distinguishing realizado.

3.2. Tendo em vista que apenas nas situações em que a CF autoriza a cumulação de cargos, bem como de proventos de aposentadoria decorrentes da licitude de acumulação na ativa, é que o teto remuneratório é considerado em relação a cada um deles, ao caso do impetrante, que não se trata de situação em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório deverá incidir sobre o somatório dos valores por ele recebidos das respectivas fontes pagadoras, nos termos do § 11 do art. 40 da CF, mostrando-se escorreita a glosa realizada.

4. Segurança denegada.